Tribunal: TJPA
Processo: 0818214-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818214-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAILSON DOS SANTOS PANTOJA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.
0818214-05.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE: MAILSON DOS SANTOS PANTOJA

DEFESA:RAYANE RODRIGUES MACHADO (OAB/PA Nº.27.892) E FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA (OAB/PA Nº.30.145)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

PROCESSO DE ORIGEM
:
0003586-44.2020.8.14.0401

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que reconheceu a prática de falta grave diante da inobservância das regras de monitoramento eletrônico e determinou, por conseguinte, a regressão definitiva ao regime fechado e os consectários legais daí decorrentes.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a absolvição do apenado
quanto ao cometimento de falta grave diante da suposta ausência de dolo do apenado em descumprir as condições de monitoramento eletrônico.

III.

Razões de decidir

3.

A materialidade da falta disciplinar resta provada nos autos de execução penal por meio do
Ofício nº.184/2022 - CIME/SEAP/PA, dando conta da violação das condições de monitoramento eletrônico a partir da data de 01/07/2022, bem assim com fundo no Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em decorrência desses fatos.

4.

A autoria da infração disciplinar se encontra provada
a contento à vista dos elementos probatórios coligidos no
processo executório, sendo insubsistente a justificativa apresentada pelo reeducando no Procedimento Disciplinar Penitenciário para respaldar a quebra do equipamento de monitoração eletrônica, assentada em suposta agressão ao reeducando e ruptura do dispositivo.

5.

Sendo patente que o apenado deu causa à violação das condições de monitoramento eletrônico e estando sua justificativa de descumprimento apresentada no Procedimento Disciplinar Penitenciário divorciada dos elementos angariados nos autos do processo de execução penal, forçosa a mantença da decisão agravada.

IV.

Dispositivo

6.

Agravo conhecido e des
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
LEP
,
art. 39, V, 50, II e VI, 146-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Execução Penal n.º 0004345-81.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
MAILSON DOS SANTOS PANTOJA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.

0003586-44.2020.8.14.0401,
que reconheceu a prática de falta grave diante da inobservância das regras de monitoramento eletrônico e determinou, por conseguinte, a regressão definitiva ao regime fechado e os consectários legais daí decorrentes (fixação de nova data-base para benefícios prisionais, declaração de situação de mau comportamento até 02/01/2025 e, caso eventualmente concedidos, revogação de saída temporária, trabalho externo e 1/3 de dias remidos), conforme decisão de ID 22949990.

Em suas razões recusais (ID 24779873), o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja absolvido quanto ao cometimento de falta grave diante da ausência de dolo do apenado em descumprir as condições de monitoramento eletrônico.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 22949994).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 22949995).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos da manifestação de ID 25209913.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que o apenado se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que inexiste comprovação acerca da materialidade e autoria quanto à falta disciplinar imputada ao agravante, eis que (i) a quebra do dispositivo de monitoramento eletrônico ocorreu quando o reeducando foi abordado, ao chegar em sua casa, por 03 (três) meliantes desconhecidos, que o agrediram fisicamente, fato relatado no Boletim de Ocorrência nº.00277/2022.604354-0 (movimento nº.130.2) e comunicado à Central de Monitoramento Eletrônico (CIME) por meio de ligações e mensagens via WhatsApp; (ii) a Defesa deu conhecimento da quebra da tornozeleira eletrônica ao Juízo
a quo
por meio da petição de movimento nº.130, no bojo da qual requereu a revogação da monitoração eletrônica por outras medidas cautelares, contudo, segundo o recorrente, não foi objeto de deliberação judicial.

Não assiste
razão ao agravante. Explico.

Analisando os autos de execução penal (processo nº. 0003586-44.2020.8.14.0401), observo que o Juízo
a quo
concedeu progressão para o regime semiaberto ao apenado em 03/02/2022, ocasião na qual determinou sua remoção para estabelecimento penal adequado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso não realizada no prazo assinalado, ordenou, excepcionalmente, a substituição da prisão em regime semiaberto por prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, a ser implantada igualmente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (movimento nº. 93 – SEEU).

Segundo informe prestado pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - CIME/SEAP (Ofício nº.184/2022 - movimento nº.136 - SEEU), o dispositivo de monitoramento eletrônico foi instalado em 10/02/2022 e, a partir do
dia 01/07/2022,
passou a registrar como desligado, o que ensejou 06 (seis) tentativas de contato telefônico (em 17/07/2022, 29/07/2022, 06/08/2022, 10/08/2022, 11/09/2022 e 23/09/2022) e 01 (uma) tentativa de busca ao monitorado (em 14/08/2022), todas com resultado negativo, o que acarretou o encaminhamento de ofício ao Juízo
a quo
para conhecimento e adoção das medidas cabíveis, considerando que foram esgotadas as possibilidades administrativas de resolução.

Inicialmente, o Juízo de Origem determinou a regressão cautelar do reeducando para o regime fechado em 17/11/2022 (movimento nº.143 – SEEU) e, após a sua recaptura em 03/01/2024 (movimentos nº. 172.2 e 173.2), o Procedimento
Disciplinar Penitenciário (PDP), instaurado por meio da Portaria nº.012/2024-CPR/SEAP, de 29 de maio de 2024, com o escopo de apurar o suposto cometimento de falta grave consistente no descumprimento das condições de monitoramento eletrônico, foi
concluído em 23/07/2024 (movimento nº.196 – SEEU).

Em 21/08/2024, a decisão agravada homologou o PDP e reconheceu, com fundo no
art.50, II e VI, c/c art. art. 39, V, c/c 146-C, todos da LEP, a prática de falta grave ante a inobservância das regras de monitoramento eletrônico, determinando, por conseguinte a regressão definitiva do apenado para o regime fechado e os consectários legais daí decorrentes
(fixação de nova data-base para benefícios prisionais, declaração de situação de mau comportamento até 02/01/2025 e, caso eventualmente concedidos, revogação de saída temporária, trabalho externo e 1/3 de dias remidos), conforme pronunciamento judicial de ID 22949990.

Confira-se a decisão recorrida nas partes de interesse:

“(...)

Trata-se da conclusão do PDP de portaria nº 012/2024–CPR/SEAP, que apurou a conduta do custodiado que, cumprindo sua pena em regime SEMIABERTO/DOMICILIAR, teria inobservado as regras do monitoramento eletrônico.

Os descumprimentos teriam ocorridos em 2022.

A Direção do Estabelecimento homologou o procedimento conduzido pela comissão nomeada, concluindo pela prática da(s) falta(s) grave(s) apurada(s) (mov. 196.1).

A defesa juntou manifestação requerendo o não reconhecimento das violações apuradas e, por consequência, a recolocação do apenado no regime semiaberto/domiciliar (mov. 197.2).

Instado, o MPE apresentou parecer pela homologação do PDP e consequente regressão definitiva (mov. 200.1).

Eis a síntese do relato.
Decido.

DA FALTA GRAVE EM APURAÇÃO

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou que o apenado cometeu a falta grave relativa a não observância das regras do monitoramento eletrônico.

No termo de interrogatório constante do PDP
, o apenado declarou basicamente que foi agredido por três homens e que por conta disso o dispositivo foi quebrado.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime.

Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador.

De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:

(...)

Devo salientar que o rompimento/descumprimento em questão constitui falta grave (art. 50, II e VI, c/c art. art. 39, V, c/c 146-C, todos da LEP), justificando a aplicação das penalidades legais, in verbis:

(...)

A conduta adotada pelo condenado revela ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade imprescindíveis para permanecer no regime prisional em meio semiaberto/harmonizado/domiciliar.

Tal conduta, além de infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Na realização do PDP foram garantidos a ampla defesa e o contraditório ao (a) apenado (a), nos termos da lei, tendo o procedimento concluído pela configuração de falta grave em desfavor do sentenciado.

Registro, ainda, que sua versão não encontra nenhum respaldo nos autos, mormente considerando que o relatório juntado em mov. 136.1 demonstra vários momentos em que o dispositivo foi desligado, diversas tentativas de contatos telefônicos frustradas e uma não localização quando procurado.

Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito.

Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ainda, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO
, pelo que se verifica no procedimento acostado aos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto no
art.50, II e VI, c/c art. art. 39, V, c/c 146-C, todos da LEP
, ou seja, sendo o caso de PRÁTICA DE FALTA RELATIVA À INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Considerando que a falta grave do (a) apenado (a) se deu no REGIME SEMIABERTO,
DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA AO

REGIME FECHADO
, devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA,
03/01/2024
(tema repetitivo 709 - STJ).

DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 01 ANO, OU SEJA, ATÉ
02/01/2025.

REVOGO a autorização de saída temporária eventualmente concedida.

REVOGO a autorização para trabalho externo eventualmente concedida.

REVOGO 1/3 (um terço) do tempo eventualmente remido.

(...)” (grifo nosso) (grifo do autor)

Em exame dos autos de execução penal, verifico que resta provada a
materialidade da falta disciplinar
por meio do
Ofício nº.184/2022 - CIME/SEAP/PA, dando conta da violação das condições de monitoramento eletrônico a partir da data de 01/07/2022, bem assim com fundo no Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em decorrência desses fatos (movimento nº.196.1 -SEEU / ID 22949996).

Concernente à
autoria da infração disciplinar
, vislumbro que se encontra provada a contento à vista dos elementos probatórios coligidos no
processo executório, sendo insubsistente a justificativa apresentada pelo reeducando no PDP para respaldar a quebra do equipamento de monitoração eletrônica.

Com efeito, muito embora a violação das condições de monitoramento eletrônico tenha ocorrido a partir de 01/07/2022, em virtude de o equipamento se encontrar desligado, o apenado apenas registrou boletim de ocorrência a respeito da suposta quebra do dispositivo em 09/07/2022, ocasião na qual informou que foi abordado no dia anterior (08/07/2025) por 03 (três) indivíduos enquanto estava chegando em casa, os quais lhe agrediram e quebraram sua tornozeleira eletrônica. Portanto, há um notório descompasso de datas entre a efetiva quebra do equipamento e a suposta abordagem criminosa ao apenado, o que compromete a credibilidade probatória da versão dos fatos declinado pelo agravante.

Ademais, ainda que o reeducando tenha ratificado os termos do boletim de ocorrência, por ocasião do seu interrogatório em sede de PDP (ID 22949996 – fls.07/08), observo que o apenado apenas foi recapturado em 03/01/2024 (movimentos nº. 172.2 e 173.2), tendo permanecido evadido do sistema penitenciário por volta de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o que denota, portanto, dolo de dar causa à violação das condições de monitoramento eletrônico.

De outro vértice, constato que, muito embora o reeducando tenha informado que comunicou a CIME/SEAP, a respeito da quebra do equipamento de monitoramento eletrônico, por meio de ligações e mensagens via WhatsApp, tal assertiva não subsiste diante da análise dos autos de execução penal, eis que a central de monitoração informou para o Juízo
a quo
que realizou diversas diligências com vistas ao esclarecimento da situação. Assim, tentou manter contato telefônico com o apenado em 06 (seis) oportunidades, durante quatro meses subsequentes à violação (em 17/07/2022, 29/07/2022, 06/08/2022, 10/08/2022, 11/09/2022 e 23/09/2022), e procedeu 01 (uma) tentativa de busca ao monitorado (em 14/08/2022), todas frustradas, circunstâncias que militaram desfavoravelmente à alegação do apenado.

Outrossim, observo que o reeducando, por meio da sua Defesa, protocolou petição em 13/07/2022 (movimento nº.130 – SEEU), requerendo autorização para retirada de monitoramento eletrônico para cumprimento da medida cautelar de assinatura periódica em juízo, oportunidade na qual relatou a agressão que o apenado foi alvo e que supostamente originou a quebra do dispositivo de monitoração eletrônica, bem assim informou que os agressores eram policiais civis e militares e localizaram-no por meio do GPS existente no equipamento, de modo que se mostrava imprescindível a revogação do uso da tornozeleira eletrônica para evitar que atentassem contra a vida do reeducando em um eventual novo encontro.

A despeito de inexistir deliberação judicial expressa acerca do pedido defensivo nos autos do processo de execução penal tal como assinalado pela Defesa, observo que o Juízo
a quo
analisou expressamente, na decisão recorrida, a justificativa apresentada pelo apenado no âmbito do PDP concernente à quebra do dispositivo de monitoramento eletrônico, assentada em explicação similar àquela fornecida pela Defesa em seu petitório, o que, nesse contexto, supri a omissão judicial em questão.

Nesse contexto, depreendo que há provas idôneas e incontestes acerca da autoria da infração disciplinar, perpetrada pelo agravante, devendo a decisão agravada ser mantida incólume. Nessa senda, transcreve-se jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

GRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP). FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP. PRELIMINAR: 1)

NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR INOBSERVÂNCIA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA – REJEITADA. Advogado constituído pelo agravante devidamente intimado da decisão que concedeu vistas para apresentação de novas alegações finais após a juntada dos documentos que compõem o PDP nos autos executórios, tendo o aludido prazo transcorrido
in albis,
conforme pontuou o juiz
a quo
. MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NA FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA.
Prova de autoria e materialidade da falta disciplinar imputada ao agravante consistente no registro em livro de ocorrências pelo agente penitenciário de serviço no dia do evento, não se mostrando suficiente para elidir tais provas a negativa de autoria do interno, devendo ser mantida a decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário.
3
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803966-39.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/07/2021) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E ALTEROU A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA GRAVE DE SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ERRO MATERIAL DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO JUIZ A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar insuficiência de provas a respeito da falta grave, pois o conjunto probatório acostado aos autos, foi suficientemente demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar, em especial, pela declaração do próprio apenado
.2. Também não subsiste a carência de fundamentação da decisão que reconheceu a falta grave e modificou a data-base para a progressão de regime, pois, não obstante tenha a autoridade judicial se referido à fuga, o que não era o caso do referido PDP, tal erro foi devidamente corrigido após interposição, pela defesa, de Embargos Declaratórios, de modo que o juiz acolheu os embargos, corrigindo o erro material da antedita decisão, fazendo constar como falta grave a subversão a ordem ou a disciplina no CRPP I.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – Agravo de Execução Penal – Nº 0004345-81.2019.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/03/2020) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que o descumprimento das condições de monitoramento eletrônico configura hipótese de falta disciplinar de natureza grave. Nesse sentido, oportuna a transcrição de ensinamentos doutrinários:

“De acordo com o art. 39, inciso II, da LEP, constitui dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Já o inciso V do art. 39 da LEP afirma que constitui dever do condenado a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. A inobservância desses dois deveres pode dar ensejo à falta grave constante do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

(...)

Talvez o exemplo mais comum de reconhecimento da falta grave do art. 50,

inciso VI, da LEP, seja aquele atinente ao descumprimento dos deveres inerentes à

monitoração eletrônica (LEP, art. 146-C): I - receber visitas do servidor responsável

pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer

forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça.

Por isso, há diversos precedentes dos Tribunais Superiores nos seguintes termos:

i.
A inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira

eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos arts. 50, VI, e

art. 39, V, da LEP;73
ii.
A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente

configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos arts. 50, VI, e art. 39,

V, da LEP;74
iii.
O

rompimento de tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar

de natureza grave, a teor dos arts. 50, VI, e art. 146-C da LEP.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, pag.
147-48) (grifo do autor)

Sendo assim, restando patente que o apenado deu causa à violação das condições de monitoramento eletrônico e estando sua justificativa de descumprimento apresentada no PDP divorciada dos elementos angariados nos autos do processo de execução penal, forçosa a mantença da decisão agravada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025